Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em legitimidade ativa do exequente para exigir valores reconhecidos em título judicial, se pertencia à categoria de servidores diversa daquela representada pelo SINDIRETA e, à época, havia sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses. Deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, inciso II da Constituição Federal.
2. No caso, o apelante/exequente visa o cumprimento do título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, sendo certo que é servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que inclusive havia ajuizado Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA, não possui legitimidade ativa.
3. Recurso conhecido e não provido.